Tribunal: TJMT
Processo: 1019873-22.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019873-22.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (RECORRENTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1019873-22.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido(s):

João Arruda dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. FATURAS QUESTIONADAS DEVIDAS. REVISÃO INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute a cobrança de fatura de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

Se os consumos reclamados pelo consumidor não foram emitidos em consonância com os demais meses anteriores e posteriores a reclamação, não configura falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, afastada a preliminar e, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para:
a)
tornar definitiva a decisão de id. 27083152
; b)
reiterar o reconhecimento do descumprimento da decisão de id.

27083152, viabilizando a exigibilidade da multa aplicada, em fase de cumprimento de sentença;
c)
determinar que a Empresa Reclamada promova o refaturamento das faturas correspondentes ao consumo de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019, com fixação de 444kWh; c.1) sobre as faturas faça incidir os consectários legais (
regra tarifária, impostos, regra de economia, etc...
), da época em que deveriam ter sido faturadas, excluída a multa; c.2) faça correção da fatura, monetariamente (
INPC
), e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1º, do CTN, contados da data de vencimento;
d)
condenar a parte Reclamada a ressarcir, em dobro, o excesso pago nas faturas correspondentes aos meses de setembro e outubro de 2019, a ser apurado após a devida retificação, autorizando desde já a compensação com eventuais débitos;
e)
condenar a parte Reclamada em dano moral, no valor de R$ 1.000,00 (
um

mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação e correção monetária (
INPC
), a partir desta data
; f)
tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Oficie-se ao 4º Tabelionato de Notas e Protestos de Títulos de Cuiabá/MT determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante nos seus registros, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05 (
cinco
) dias, sem nenhum custo para a parte Reclamante, sob pena de responsabilidade. Registre-se que eventuais despesas decorrentes desta determinação serão de responsabilidade da parte Reclamada.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
).
”

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL

Colendos Pares;

No presente caso, a meu ver, as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa e, sem necessidade da realização de perícia técnica, sendo o Juizado Especial competente para processar e julgar a demanda, conforme ocorre em processos análogos, onde se discute a ocorrência de cobrança de energia elétrica em que o consumidor não concorda com a fatura. Deste modo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Autor pretende a revisão das seguintes faturas de energia:

- R$ 825,41, vencimento em 08/10/2019;

- R$ 769,54, vencimento em 07/11/2019;

- R$ 783,83, vencimento em 09/12/2019.

Argumenta, para tanto, que os valores cobrados são superiores à média praticada na unidade consumidora, que é de R$ 434,16. Assim, ao final requer a revisão destas faturas, indenização pelo dano moral e devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Em contrapartida, a empresa Reclamada, ora Recorrente, sustenta que não há qualquer anormalidade no equipamento de medição da UC do autor, decorrendo os valores do efetivo consumo praticado.

Pois bem. Analisando detidamente aos autos, vejo que o Autor pretende a revisão das faturas referentes a unidade consumidora
6/221466-6
e em pesquisa realizada no sistema PJE, observo que o Autor distribuiu sete ações em desfavor da empresa de energia e, além da unidade consumidora ora discutida, o Reclamante também possui a unidade consumidora n.
6/214959-9.

No decisão de deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, foi ordenado pelo juiz de primeiro grau:
“
d)
a substituição do relógio medidor na Unidade Consumidora nº 6/221466-6, no dia 11/12/2019, entre 8 às 12 horas, por outro aparelho aferido pelo INMETRO ou órgão equivalente, com registro nos autos;
e)
emita as faturas seguintes conforme leitura e encaminhe para pagamento pelo consumidor; e,
f)
apresente nos autos, cópia das 3 (
três
) faturas de consumo emitidas após o cumprimento do item
“d”.”

Com isso, a Requerida substituiu o medidor em dezembro/2019, emitindo as seguintes faturas posteriores (id 104355983):

- R$ 756,46, vencimento em 06/02/2020;

- R$ 698,95, vencimento em 17/03/2020 e

- R$ 669,01, vencimento em 07/04/2020.

Em contrapartida, o Autor se manifestou no id 104355988, informando que a empresa não havia cumprido a determinação judicial para substituir o medidor, nos seguintes termos retirados da petição protocolizada:

“11 – Ainda, há de se destacar que até a presenta data as faturas continuam na mesma media, conforme se prova as faturas dos meses de Dezembro/2020 – R$ 141,51; Janeiro/2021 – R$ 130,00; e Fevereiro /2021 – R$ 130,03, conforme faturas anexas.

12 – As faturas anexas provam que a Reclamada não cumpriu com a determinação judicial em realizar a “A SUBSTITUIÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR NA UNIDADE CONSUMIDORA Nº 6/221466 -6, NO DIA 11/12/2019, ENTRE 8 ÀS 12 HORAS, POR OUTRO APARELHO AFERIDO PELO INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE, COM REGISTRO NOS AUTOS ” , de modo, ficando claro sem descumpri mento a determinação judicial, mesmo sabedor da multa fixada em caso de descumprimento “Fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento da presente determinação ” .

Ocorre que todas as faturas anexadas pelo Autor, nos ids 104355989, 104355990, 104355991, 104355992, 104355993, 104355994 e 104355995, são referentes a unidade consumidora
6/214959-9 que não está sendo discutida nestes autos.

Desta forma, é evidente que o Autor quis levar este juízo em engano ao anexar faturas de outra unidade consumidora, para tentar comprovar uma suposta redução em seu consumo. Em busca da verdade real, realizei pesquisa no sitio da empresa de energia na internet (
https://m.energisa.com.br/segunda-via/faturas
) e constatei que nos meses posteriores, o consumo se mostrou muito próximo dos valores discutidos nestes autos, conforme se segue:

Diante de tal fato, com base nos documentos referentes a unidade consumidora aqui discutida, vejo que os valores cobrados condizem com a média praticada na unidade consumidora, levando em consideração os valores encontrados após a substituição do medidor de energia.

Desta forma, se o consumo registrado no período impugnado nestes autos é similar ao consumo registrado nos meses posteriores, sendo ínfima a diferença na média apurada, motivo pelo qual, as faturas objeto desta lide são devidas, por estarem dentro da média de consumo do autor.

Portanto, se não restou configurada falha na prestação do serviço, é indevida à revisão das faturas, como também indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021